Tribunal: STJ
Processo: 0002133-66.2012.8.26.0431
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1177506 - SP(2017/0242460-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANDREA FERNANDA PEREIRA TANGERINO
AGRAVANTE
: JOAO DONIZETE GARCIA
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA GALLI
AGRAVANTE
: SEBASTIAO SOARES DA SILVA
AGRAVANTE
: EVERSON SOARES
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DE BRITO
AGRAVANTE
: ERCI MARTINS RAMOS
AGRAVANTE
: ANGELA APARECIDA GERMANO DE NEGRI
ADVOGADOS
: GUSTAVO GODOI FARIA - SP197741
JAIRO EDUARDO MURARI - SP184711
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 315/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência em agravo em recurso
especial, sob o fundamento de que não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, conforme entendimento
consolidado na
.
Súmula 315/STJ
2. A decisão embargada apontou que o recurso especial citou
genericamente os artigos de lei como violados, sem demonstrar
de que forma tal violação teria ocorrido, além de considerar que
a análise do mérito do recurso especial demandaria reexame de
fatos e provas, incidindo a
.
Súmula 7/STJ
3. A parte agravante alegou a viabilidade do conhecimento de
seu recurso, enquanto a parte agravada requereu o não
provimento do agravo interno.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência são cabíveis contra acórdão que não analisou o
mérito do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas
e
284/STF
7/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56731212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 229324ab-8fa8-46c5-990b-a00bc0187c75

5. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça e não podem ser utilizados como meio recursal para
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do
próprio agravo em recurso especial.
6. De acordo com o
do RISTJ e o
do CPC, os
art. 266
art. 1.043
embargos de divergência somente podem ser interpostos contra
acórdão de órgão fracionário que divergir de julgamento atual de
outro órgão jurisdicional do Tribunal, desde que os acórdãos
embargado e paradigma sejam de mérito ou que não tenham
conhecido do recurso, embora tenham apreciado a controvérsia.
7. A ausência de análise de mérito do recurso especial
do acórdão embargado impede o conhecimento dos embargos
de divergência, conforme entendimento consolidado na
.
Súmula 315/STJ
8. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de
regras técnicas de admissibilidade do recurso especial, como a
aplicação da
, pois sua finalidade é a
Súmula 7/STJ
uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à
matéria de mérito.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 229324ab-8fa8-46c5-990b-a00bc0187c75

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1177506 - SP(2017/0242460-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANDREA FERNANDA PEREIRA TANGERINO
AGRAVANTE
: JOAO DONIZETE GARCIA
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA GALLI
AGRAVANTE
: SEBASTIAO SOARES DA SILVA
AGRAVANTE
: EVERSON SOARES
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DE BRITO
AGRAVANTE
: ERCI MARTINS RAMOS
AGRAVANTE
: ANGELA APARECIDA GERMANO DE NEGRI
ADVOGADOS
: GUSTAVO GODOI FARIA - SP197741
JAIRO EDUARDO MURARI - SP184711
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 315/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência em agravo em recurso
especial, sob o fundamento de que não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, conforme entendimento
consolidado na
.
Súmula 315/STJ
2. A decisão embargada apontou que o recurso especial citou
genericamente os artigos de lei como violados, sem demonstrar
de que forma tal violação teria ocorrido, além de considerar que
a análise do mérito do recurso especial demandaria reexame de
fatos e provas, incidindo a
.
Súmula 7/STJ
3. A parte agravante alegou a viabilidade do conhecimento de
seu recurso, enquanto a parte agravada requereu o não
provimento do agravo interno.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56484602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:04
Código de Controle do Documento: 1a24af08-aca4-4c7e-9eeb-655727745e8f

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência são cabíveis contra acórdão que não analisou o
mérito do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas
e
284/STF
7/STJ.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça e não podem ser utilizados como meio recursal para
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do
próprio agravo em recurso especial.
6. De acordo com o
do RISTJ e o
do CPC, os
art. 266
art. 1.043
embargos de divergência somente podem ser interpostos contra
acórdão de órgão fracionário que divergir de julgamento atual de
outro órgão jurisdicional do Tribunal, desde que os acórdãos
embargado e paradigma sejam de mérito ou que não tenham
conhecido do recurso, embora tenham apreciado a controvérsia.
7. A ausência de análise de mérito do recurso especial
do acórdão embargado impede o conhecimento dos embargos
de divergência, conforme entendimento consolidado na
.
Súmula 315/STJ
8. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de
regras técnicas de admissibilidade do recurso especial, como a
aplicação da
, pois sua finalidade é a
Súmula 7/STJ
uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à
matéria de mérito.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
1656 (e-STJ):

"Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL interpostos por ANDREA FERNANDA
PEREIRA TANGERINO, JOAO DONIZETE GARCIA, SANDRA
REGINA GALLI, SEBASTIAO SOARES DA SILVA, EVERSON
SOARES, LUIZ CARLOS DE BRITO, ERCI MARTINS RAMOS,
ANGELA APARECIDA GERMANO DE NEGRI com fulcro no do
Código de Processo
Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em
virtude da divergência com oAgInt no proferido pela Terceira Turma.
Documento eletrônico VDA56484602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:04
Código de Controle do Documento: 1a24af08-aca4-4c7e-9eeb-655727745e8f

AR Esp n.
Requer, desse modo, o provimento dos
2.011.333/PR,
Embargos de Divergência."

Em decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, os
Embargos de Divergência foram indeferidos liminarmente, pela impossibilidade de se
analisar o mérito do Recurso Especial do acórdão embargado, em razão da
incidência das Súmulas
e
(e-STJ fls. 1656-1657),
284/STF
07/STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada, a embargada requereu o não provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
Documento eletrônico VDA56484602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:04
Código de Controle do Documento: 1a24af08-aca4-4c7e-9eeb-655727745e8f

§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
pois não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não
ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da
:
Súmula n. 315/STJ
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial".
Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta Seção de que "A ausência
de análise de mérito do recurso especial pelo acórdão embargado impede o
conhecimento dos embargos de divergência, conforme entendimento consolidado na
Súmula 315 do STJ." (AgInt nos
, relatora Ministra Daniela
EAREsp n. 2.145.600/RS
Teixeira, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
17/11/2025.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL
AFASTADA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE
EXAME PELA TURMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO
CONHECIDOS.
I - Não se conhece de embargos de divergência contra acórdão
proferido em recurso especial quando o acórdão embargado não
contém análise de mérito do recurso especial.
II - No caso concreto, o acórdão embargado sequer esgotou o juízo de
admissibilidade do recurso especial, de modo que, afastada a
alegação de deserção, o recurso especial deverá ser incluído em
pauta no órgão fracionário para a realização de julgamento que
contemple, entre outras matérias, ampla análise dos pressupostos de
admissibilidade do recurso e, posteriormente, ultrapassada a fase de
conhecimento, seja apreciado o mérito.
III - Para o cabimento dos embargos de divergência, é imprescindível
que os acórdãos embargado e paradigma sejam de mérito ou, ao
menos, tenham apreciado a controvérsia suscitada no recurso
especial, conforme previsão dos arts. 1043 do Código de Processo
Civil e 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56484602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:04
Código de Controle do Documento: 1a24af08-aca4-4c7e-9eeb-655727745e8f

IV - Embargos de divergência não conhecidos.
(AgInt nos
, relator Ministro Francisco Falcão,
EAREsp n. 548.827/MG
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2024,
11/9/2025.

Observou-se na decisão embargada, de forma clara, que o recurso
especial citou genericamente os artigos apontados como violados e, ainda que assim
não fosse, para infirmar as conclusões das instâncias do Tribunal de origem seria
necessário o reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ, o que
impede o conhecimento dos embargos de divergência.

"Com efeito, assinalo que as razões de agravo interno
sequer infirmaram especificamente a aplicação das Súmulas 284/STF
e
cuja incidência ora reafirmo, na medida em que, nas razões
7/STJ,
de recurso especial, a parte citou genericamente artigos de lei como
violados, sem demonstrar de que forma tal violação teria ocorrido; da
mesma forma, o acórdão recorrido, com base nas provas
apresentadas nos autos, concluiu que os imóveis foram
significativamente alterados ao passaram por reformas, adaptações e
ampliações; que é notória falta de conservação e ausência de
manutenção do bens; que não há risco de desabamento; que a
seguradora não era obrigada a fiscalizar ou vistoriar obras de
edificação de imóveis, situação que não pode agora ser revista." (e-
STJ fls. 1449-1450)

E mais, "Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de
regras técnicas de admissibilidade do recurso especial, como a aplicação
da Súmula n. 7, STJ, pois sua finalidade é a uniformização de teses jurídicas
divergentes em relação à matéria de mérito. 4. A incidência da Súmula 7, STJ
impede a apreciação do mérito do recurso especial e inviabiliza a interposição
de embargos de divergência, conforme a Súmula n. 315, STJ. " (AgRg nos EDv nos
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.486.330/SP
julgado em
DJEN de
)
4/12/2025,
11/12/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56484602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:04
Código de Controle do Documento: 1a24af08-aca4-4c7e-9eeb-655727745e8f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 1.177.506 / SP
Número Registro: 2017/0242460-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021336620128260431 21336620128260431
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANDREA FERNANDA PEREIRA TANGERINO
EMBARGANTE : JOAO DONIZETE GARCIA
EMBARGANTE : SANDRA REGINA GALLI
EMBARGANTE : SEBASTIAO SOARES DA SILVA
EMBARGANTE : EVERSON SOARES
EMBARGANTE : LUIZ CARLOS DE BRITO
EMBARGANTE : ERCI MARTINS RAMOS
EMBARGANTE : ANGELA APARECIDA GERMANO DE NEGRI
ADVOGADOS
: GUSTAVO GODOI FARIA - SP197741
JAIRO EDUARDO MURARI - SP184711
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
Documento eletrônico VDA56706513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:12
Código de Controle do Documento: ea0e3403-884e-484d-b18e-22a4a3b8bc86

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDREA FERNANDA PEREIRA TANGERINO
AGRAVANTE : JOAO DONIZETE GARCIA
AGRAVANTE : SANDRA REGINA GALLI
AGRAVANTE : SEBASTIAO SOARES DA SILVA
AGRAVANTE : EVERSON SOARES
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DE BRITO
AGRAVANTE : ERCI MARTINS RAMOS
AGRAVANTE : ANGELA APARECIDA GERMANO DE NEGRI
ADVOGADOS : GUSTAVO GODOI FARIA - SP197741
JAIRO EDUARDO MURARI - SP184711
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Moura Ribeiro. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:12
Código de Controle do Documento: ea0e3403-884e-484d-b18e-22a4a3b8bc86